Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704107-97.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: LEYDIANE DIAS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LEYDIANE DIAS DA CONCEIÇÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em suas razões (ID 78041594), alega que: 1) a baixa do gravame no registro do veículo exige o cumprimento de etapas que demandam a atuação da proprietária; 2) seu dever, quanto à matéria debatida, limita-se a fornecer documentação que comprove a quitação do veículo; 3) não houve falha na prestação de serviço que justifique a condenação em obrigação de fazer; 4) o valor fixado de astreintes é alto e desproporcional ao valor da causa, o que viola o princípio da vedação do enriquecimento ilícito; 5) a apelada foi sucumbente na maior parte dos pedidos, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento integral das despesas do processo. Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 78041597). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, a certidão emitida pelo sistema do Tribunal indica que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso (IDs 78041595 e 78057022). O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator